Tribunal: STF
Processo: HC 251037
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MODULAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.522.698/SP (e-doc. 3, p. 198-203).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 534 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. I, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico internacional de drogas). O juízo sentenciante aplicou a causa de diminuição do § 4º do art. 33 do referido diploma no patamar de 1/6 (e-doc. 2, p. 341-343).



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento, em parte, à apelação da defesa para redimensionar a sanção para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 485 dias-multa, mantido o regime semiaberto (e-doc. 2, p. 490-501).



    4. Recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido na origem. Na sequência, a defesa protocolou agravo direcionado ao STJ, tendo o Ministro Relator conhecido do agravo para negar provimento ao recurso especial (e-doc. 3, p. 176-180). A seguir, formalizou-se o citado agravo regimental do qual resultou o acórdão ora atacado.



    5. Nesse habeas corpus, a Defensoria Pública da União afirma serem inidôneos os fundamentos pelos quais negada a aplicação, no grau máximo, da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Sublinha o papel de menor importância do paciente, responsável apenas pelo transporte do entorpecente. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a aplicação da minorante em seu patamar máximo (2/3), com a consequente fixação de regime aberto e substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. No tocante à definição do percentual de incidência da minorante do tráfico privilegiado, cumpre destacar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    9. Esta Corte tem assentado, no que diz respeito ao quantum de diminuição da pena alusivo ao tráfico privilegiado, que “o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (HC nº 187.002-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2020, p. 09/09/2020).



    10. Com efeito, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no julgamento da apelação da defesa, manteve o entendimento quanto ao percentual de incidência da causa de diminuição, em especial em razão da função desempenhada, na qualidade de “mula”, em favor de grupo criminoso organizado para a prática de tráfico internacional de drogas. Veja-se o trecho:



    “Quanto ao pleito pela aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4.º da norma já mencionada em sua fração máxima, não merece prosperar. 



    Na sentença, o benefício do artigo 33, §4.º, da Lei de Drogas foi aplicado na fração de 1/6 (um sexto) fundamentada nos seguintes termos: 



    "[...] Incide na espécie a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º da Lei 11.343/06, isso porque não há prova de que o réu integre organização criminosa nem se dedica a atividades criminosas. 



    As viagens apontadas na certidão de movimentos migratórios não podem ser presumidas criminosas por força da garantia constitucional do Estado de Inocência. 



    Na linha da jurisprudência do TRF3, a pena deve ser diminuída no mínimo, ou seja, 1/6, pois apesar de não integrar a organização criminosa, participou dela de forma relevante (Ap. - APELAÇÃO CRIMINAL - 76118 0006594-88.2017.4.03.6119, DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, TRF3 - DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/02/2019)." 



    Vejamos. 



    Os requisitos desse benefício são os seguintes: 



    "Art. 33: (...) §4º. Nos delitos definidos no caput e no §1.º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa." 



    Ressalte-se também que a Segunda Turma do STF entendeu que: 



    "A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção, de modo que o acusado tem direito à redução se ausente prova nesse sentido. 4. A quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa". (HC 152001 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019). 



    No caso em tela, o réu é primário e não ostenta maus antecedentes, tampouco há comprovação de que se dedique às atividades delituosas ou que integre organização criminosa, de forma que faz jus à benesse do §4.º, do artigo 33 da Lei de Drogas. 



    O dispositivo em comento prevê a existência de uma margem de diminuição legal de pena variável entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços), que o juízo pode aplicar com base no princípio do livre convencimento, consoante a valoração das circunstâncias, alegações e provas apresentadas. Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida. 



    No presente caso, ainda que a atuação no mero transporte de entorpecente, enquanto "mula", não seja suficiente para caracterizar integração em organização criminosa, tal conduta denota desvalor incompatível com a redutora na fração máxima, visto que o réu assentiu em tomar parte em uma empreitada criminosa estruturada (v.g. aporte financeiro, acondicionamento do entorpecente, contatos com intermediários) por organização criminosa, como só ocorre em delitos desse porte. 



    Acrescente-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o conhecimento pelo agente de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes constitui fundamento concreto e idôneo a ser valorado para fins de estabelecimento da incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4.º, da Lei nº. 11.343/06, no mínimo legal, ante a gravidade da conduta perpetrada (STJ, HC n. 387.077, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.04.17). 



    Desta feita, não cabe a aplicação da minorante em tela em sua fração máxima, pelo que mantenho a redução como aplicada na origem, na razão de 1/6 (um sexto). (...).” (e-doc. 2, p. 508-509; grifos nossos).



    11. O STJ, no ato impugnado, apontou a ausência de ilegalidade, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a redução da pena no patamar de 1/6, conforme o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão do envolvimento do agravante em tráfico internacional de entorpecentes. 



    2. O agravante foi condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, por tráfico de drogas, com a redução de pena aplicada no mínimo legal, devido à sua atuação como "mula" no tráfico internacional. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a condição de "mula" do agravante e a quantidade de droga apreendida justificam a aplicação da redução de pena no percentual máximo, ao invés do mínimo de 1/6. III. Razões de decidir 



    4. A decisão agravada considerou que a atuação do agravante como "mula" em tráfico internacional justifica a modulação da redução de pena no patamar de 1/6, em razão da gravidade da conduta e da colaboração relevante prestada à organização criminosa. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modulação da fração de redução de pena pela participação do réu como "mula" a serviço de organização criminosa de atuação internacional, conforme exemplificado no AgRg no AREsp n. 2.608.430/SP. 



    6. A parte agravante não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão agravada. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "A atuação do réu como 'mula' em tráfico internacional justifica a modulação da redução de pena no patamar mínimo de 1/6, devido à gravidade da conduta e à colaboração relevante prestada à organização criminosa". 



    Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.608.430/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024.” (e-doc. 3, p. 198-199; grifos adicionados)



    12. Nesse contexto, analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser reparada, uma vez que a fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo paciente. Da mesma forma, está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, ilustrada nos seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico internacional de entorpecentes. Condenação. 3. Pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo (2/3). 4. Ordem denegada. Manutenção do patamar aplicado pelo TRF da 3ª Região (1/6). Associação dos pacientes a uma organização criminosa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 165.442-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/12/2019, p. 18/12/2019).  



    “Recurso ordinário em Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fixação do quantum relativo à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. Fundamentação idônea. Inocorrência de bis in idem. Recurso desprovido. O magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no §4° do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no ‘quantum’ reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, da minha relatoria, DJe-090 de 16.05.2011). Recurso ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 111.579/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 28/02/2012, p. 30/04/2012; grifos nossos).  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causa de diminuição. Fração. Substituição da pena privativa de liberdade. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi modulada pelo Tribunal de origem com base em dados objetivos da causa, especialmente ao considerar a grande quantidade de drogas apreendida (1.960,6 g de maconha). Esse entendimento não divergiu da orientação desta Corte. Nessa linha, veja-se o HC 189.773-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. O juiz não está obrigado a “aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto”(HC 115.149/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 4. Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, “[c]onforme já assentou esta CORTE, é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016)” (HC 177.351-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, veja-se o HC 193.984-AgR, de minha relatoria. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.196-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 05/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 3. Relativamente à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 213.453-AgR/SP, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator